Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-52.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001383-52.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO RIOS DO CARMO - CPF: 013.117.931-43 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MILENE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 933.094.732-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA OU LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –
2. DESCLASSIFICAÇÃO
- CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÕES PROVOCADORAS DA LESÃO CORPORAL CONSTATADA NA VÍTIMA – APELO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Lesão corporal praticado contra ex-companheira, há de ser mantida a sentença condenatória por autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, CP, especialmente, se a vítima mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios constante dos autos como o exame de corpo de delito. Outrossim, se o réu deixou de comprovar, de forma inequívoca, que agiu em Legítima Defesa, é inviável a incidência da indigitada excludente de ilicitude, em especial se a tese encontra óbice nas seguras palavras da vítima.

2.
“(...) Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima. (...)”
(N.U 1000528-30.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alessandro Rios do Carmo
, contra a sentença anexada sob Id. 152517852, pela qual foi condenado como autor do crime de
Lesão corporal
(art. 129, § 9º, CP) no contexto de violência doméstica, à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
porque não haveria prova suficiente para a condenação, mas, se vencido vier a ser nessa tese, almejou a
absolvição por legítima defesa
ou, ao menos, a
desclassificação
da conduta para a contravenção penal de Vias de fato (Id. 168233171).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 168868669); igualmente, opinou a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 176984652):

“Apelação criminal – Violência doméstica – Sentença penal condenatória pela prática do delito de lesão corporal praticado no âmbito familiar – Irresignação defensiva – Pretensão de absolvição sufragada na excludente de ilicitude decorrente da legítima defesa – Impossibilidade – Existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas - Pelo improvimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 8.7.2020, por volta das 12 horas, na residência particular situada à Rua B, quadra 09, lote 23 (nº 661), Nova Conquista, Cuiabá/MT.,
Alessandro Rios do Carmo
ofendeu a integridade corporal da vítima
Milene Ferreira de Souza
, sua ex-companheira.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado como autor do crime de Lesão corporal (art. 129, § 9º, CP) no contexto de violência doméstica, à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto.

Neste grau de jurisdição, requereu sua absolvição por não haver prova suficiente para a condenação, mas se vencido vier a ser nessa tese, almejou a absolvição por legítima defesa ou, ao menos, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de Vias de fato.

A
existência do crime
de Lesão corporal envolvendo violência doméstica contra mulher e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial (Id. 152516483 - Pág. 7/9 e 152517334), corroboradas pelo teor do Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 152516483 - Pág. 23/28), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante é autor do crime de Lesão corporal praticado contra sua ex-companheira.

Na fase inquisitiva, a vítima afirmou que manteve relacionamento com o apelante e após a separação, ele ficou com a guarda de fato do filho em comum. No dia do fato narrado na denúncia, foi até a residência dele visitar seu filho, porém, o apelante lhe tomou a chave da motocicleta com a intenção de permanecer com o veículo para vendê-lo. Diante disso, tentou recuperar a chave, mas o apelante passou a injuriá-la e enforcá-la, tendo-o mordido para se desvencilhar dele.

Em seguida, o apelante a arranhou e lhe empurrou contra o portão, lhe causando lesões corporais.

Na fase judicial, a vítima confirmou que foi até a casa do apelante visitar o filho, mas começaram a discutir sobre o direito de propriedade da motocicleta que a vítima conduzia. Em razão disso, o apelante tomou para si a chave do veículo, que estava em poder da vítima e não quis devolvê-la, vindo a jogar a chave no jardim de sua casa. A vítima tentou pegar a chave, mas o apelante passou a empurrá-la contra o portão e, ainda, chegou a apertar seu pescoço, enforcando-a. Para se defender, mordeu e arranhou o apelante.

Nota-se que em todas as ocasiões em que fora ouvida, a vítima foi harmônica e segura em afirmar que o apelante deu início às agressões, empurrando-a e enforcando-a, a fim de impedi-la de recuperar a chave da motocicleta.

Aqui, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

Nota-se que, realmente, no Exame de Corpo de Delito, o perito consignou existência de
lesões contusas recentes
pelo corpo da vítima, sendo
“Equimose avermelhada linear na região carotidiana direita e esquerda. Equimose violácea na região carotidiana direita. Equimose avermelhada associada a edema na região tenar direita. Equimose violácea associada a escoriação superficial na região ilíaca direita.”
(Id. 152516483 - Pág. 23/28), lesões estas que correspondem à narrativa da vítima.

O apelante optou por permanecer calado na fase policial e, em juízo, disse que discutiu com a vítima porque ela não queria devolver a motocicleta que era de sua propriedade. Na ocasião, ela se exaltou e tentou entrar na residência para recuperar a chave do veículo e, diante disso, apenas a segurou para impedi-la de ingressar no imóvel, mas ela passou a lhe morder.

No entanto, verifica-se que o Exame de Corpo de Delito, além de ter confirmado a versão apresentada pela vítima, acabou por demonstrar que a narrativa do acusado é inverídica, uma vez que, se ele tivesse se limitado a impedir que a vítima entrasse na sua residência, sem agredi-la, não teria acarretado todas as lesões elencadas na prova pericial.

Não bastasse, a informante
Marcia Crisitina da Cruz
, atual esposa do apelante, afirmou judicialmente que presenciou o fato, sendo que a vítima foi até o portão da casa em busca da chave da moto e o apelante a impediu de entrar na casa. Apesar da informante ter afirmado que o réu não agrediu a vítima, ela confirmou que houve um “empurra-empurra” entre eles, ocasião em que a vítima o arranhou.

Entretanto, malgrado a assertiva da defesa de que o apelante agiu em legítima defesa diante da injusta agressão da vítima, ficou cabalmente comprovado que ele deu início ao entrevero e às agressões, tomando a chave da motocicleta da vítima, a empurrando e enforcando, o que foi confirmado pela vítima, em Juízo sob o crivo do contraditório.

Inegável, portanto, no caso em apreço, que o apelante iniciou o ataque corporal à vítima, inexistindo injusta agressão prévia que justificasse tal conduta. Logo, descabe a pretendida absolvição com base na excludente da legítima defesa, pois, não estão atendidos os requisitos legais dispostos no art. 25, do CP.

Nesse sentido:

“(...) “Não há se falar na excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, se não é demonstrada a cumulação de determinados requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários, ficando demonstrado, no caso ora tratado, a evidente desproporção da reação do réu em relação à ação da vítima.” (TJMT, 63140/2017)” (Ap 142676/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 10/09/2018)

“(...)Não é razoável pensar que prévia briga de casal, seja pelo motivo que for, justifique conduta agressiva e desproporcional por parte do réu, mormente tratando-se de violência contra mulher, esta seguramente parte mais frágil da relação. (...)” (Apelação Crime Nº 70080355738, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 21/02/2019).

Nesse contexto, pelas firmes palavras da vítima, associadas ao Laudo Pericial, extrai-se a certeza de que o apelante praticou o delito de Lesão corporal, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição seja por falta de provas ou legítima defesa.

Por fim, consigne-se ser inviável acolher-se a pretensão da defesa de desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, na medida em que houve efetiva ofensa à integridade física da vítima, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito juntado nos autos.

Acerca da matéria colaciono julgado deste e. Tribunal:

Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima. (N.U 1000528-30.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023